Tribunal: TJSP
Processo: 1012287-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SAÚDE. Autor acometido de neoplasia maligna do rim com progressão para o pulmão (câncer de rim e pulmão). Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a lhe fornecer o medicamento descrito na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Inexistência de infração às normas e princípios

Ementa:
SAÚDE. Autor acometido de neoplasia maligna do rim com progressão para o pulmão (câncer de rim e pulmão). Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a lhe fornecer o medicamento descrito na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Pedido procedente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba arbitrada sobre valor da causa elevado que, se adotado, implicaria arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Recursos oficial e voluntário providos em parte para reduzir os honorários advocatícios, com observação.